Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752923-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO e LAURO TRAMONTINI, advogados constituídos, inscritos na OAB/DF sob o no 31.401 e 56.849, respectivamente, em favor de CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que, nos autos no 0709459-87.2022.8.07.0019, determinou manutenção parcial das medidas protetivas de urgência (ID 255569106). Alegam os impetrantes que as medidas protetivas impostas ao paciente no processo no 0709459-87.2022.8.07.0019 vêm sendo mantidas há quase três anos, sem fatos novos, descumprimento ou demonstração de risco atual à ofendida. Sustentam que, deferidas em 2022 com base em risco então apontado, perderam contemporaneidade e passaram a violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e temporariedade, convertendo-se em sanção mais gravosa que eventual pena aplicável. Assinalam que, embora de natureza provisória, as medidas foram prorrogadas sem fundamentação concreta superveniente, impondo restrições à locomoção, convívio social e atividade profissional, com risco constante de prisão por descumprimento e em afronta à dignidade da pessoa humana. Afirmam que, apesar de inexistir prazo legal expresso, a permanência das medidas exige demonstração de risco atual, o que não ocorreu, citando precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sua manutenção depende de urgência, necessidade e elementos contemporâneos, reputando desarrazoada a duração por longo período sem persecução penal efetiva ou notícias de condutas recentes que indiquem perigo. Acrescentam que, embora tenha sido flexibilizada a restrição ao porte de arma, o Decreto Distrital no 39.851/19 e a Portaria no 44/2020-DF continuam impedindo o porte funcional do paciente, policial penal, enquanto vigentes as demais medidas, conforme ofício da Secretaria de Administração Penitenciária, o que inviabilizaria o exercício regular do cargo e comprometeria sua segurança e o funcionamento da unidade prisional. Quanto à liminar, sustentam presentes fumus boni iuris e periculum in mora, em razão do alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção prolongada das medidas e dos prejuízos ao exercício da função pública. Requerem, assim, a revogação das medidas protetivas no processo de origem e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade de sua manutenção, determinando sua cessação, além da realização de publicações exclusivamente em nome do advogado indicado. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme consta nos autos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Larissa Mayra Cavalcanti Cardoso, ex-companheira do paciente, além da instauração de inquérito policial para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 146, caput (por duas vezes); 147, caput; 155, caput e 305 (por duas vezes), todos do Código Penal, e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, tendo o paciente como acusado e Larissa como vítima. Em 20/04/2023, nos autos no 0700703-61.2023.8.07.0017, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente (ID 58718312), a qual foi recebida na mesma data (ID 58718317). Em 19/12/2023, a d. Magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para “condenar CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA nas penas dos arts. 146, caput (por duas vezes); 147, caput; 155, caput, todos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e para absolvê-lo do art. 305 (por duas vezes), nos termos do art. 386, VII, do CPP” (ID 58718699 – grifo nosso). Em sede de recurso de apelação, esta Turma Criminal deu parcial provimento ao apelo do paciente para “para desclassificar o segundo crime de constrangimento ilegal para sua modalidade tentada (art. 146, caput, c/c art. 14, II, CP), bem como para absolver o réu quanto ao crime contido no artigo 155 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, fixando a sua pena definitivamente em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de prisão simples. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença” (ID 66500961 – grifo nosso). A condenação transitou em julgado para a Defesa de CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA em 13/12/2024 (ID 221503530). Em 01/07/2025, nos autos no 0709459-87.2022.8.07.0019, o paciente requereu a realização de nova avaliação de risco, a fim de verificar a necessidade e a adequação das medidas anteriormente deferidas, bem como a revogação da decisão que suspendeu sua posse e porte de arma (ID 241335585). Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu “seja o inteiro teor do feito remetido ao NERAV/TJDFT para escuta qualificada das partes, devendo aquele órgão psicossocial apontar, em relatório, os fatores de risco presentes no caso (conforme literatura no tema e FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO, em especial a PARTE II – AVALIAÇÃO ESTRUTURADA), bem como a viabilidade ou inviabilidade da revogação pretendida além de, eventualmente, sugestões de arranjo protetivo e dos encaminhamentos realizados, principalmente sobre a questão relativa ao porte e posse de arma de fogo pelo Autor” (ID 243182344). A d. Magistrada acolheu a manifestação ministerial (ID 243248208) e, em 07/11/2025, proferiu decisão acerca do pleito de revogação da medida protetiva de urgência consistente na suspensão da posse e do porte de arma de fogo, determinando a manutenção das demais medidas protetivas, nos seguintes termos: [...] Não há notícia de descumprimento das medidas ou de ocorrência de novos episódios de violência, tampouco elementos que indiquem risco atual. Conforme decidido pelo STJ no tema repetitivo no 1249: “IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” É certo que a percepção da vítima sobre o risco deve ser considerada, especialmente porque o acesso irrestrito à arma de fogo pelo ex-parceiro pode potencializar sofrimento psíquico e sensação de vulnerabilidade. Todavia, tal percepção não é, por si só, fator determinante para manutenção da restrição, sobretudo quando ausentes circunstâncias concretas que indiquem perigo atual. Cumpre lembrar que as medidas protetivas possuem natureza temporária, não se destinando à perpetuação, mas à proteção diante de risco. No caso, os fatores de risco foram significativamente reduzidos, diante do cumprimento das medidas e da participação do requerido em programa reflexivo voltado à prevenção da violência doméstica. Ante o exposto, considerando a diminuição dos fatores de risco e a ausência de elementos que justifiquem a manutenção da restrição bastante gravosa ao acusado, considerando sua atividade de policial penal, revogo a medida protetiva de urgência consistente na suspensão de posse e porte de arma de fogo por CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA (ID 145384312), permanecendo válidas as demais medidas protetivas anteriormente fixadas: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: Endereço : IGREJA COMUNIDADE DAS NAÇÕES Endereço: SIA TRECHO 03 CEP: Não Informado SIA/DF Ponto de Referência: COMUNIDADE DAS NAÇOES. Caberá à Secretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal avaliar que o acusado tem condições ou não de portar arma de fogo/utilizá-la dentro ou fora do serviço, não havendo mais restrições por parte deste juízo. O interessado poderá levar a presente decisão a conhecimento da SEAPE. (ID 255569106 – grifo nosso) Do exame dos autos, verifica-se que a vítima Larissa Mayra Cavalcanti Cardoso deve ser previamente ouvida antes da revogação das medidas protetivas de urgência ora pleiteada, conforme sugerido pelo Ministério Público e já deferido pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo (ID 243248208). Desse modo, os pedidos formulados pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser realizada pela 3a Turma Criminal, por ocasião do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2025 18:40:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora